Tribunal: TJMT
Processo: 1013865-22.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013865-22.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARILDO REZENDE DE FREITAS - CPF: 033.892.121-40 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (APELADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARILDO REZENDE DE FREITAS - CPF: 033.892.121-40 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que
ARILDO REZENDE DE FREITAS
move em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) reconhecer a nulidade do protesto discutido no processo;

b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida PDTEC S/A e determinou a extinção do processo, sem resolução de mérito, com relação a ela, com base no art. 485, VI, do CPC;

d) condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça;

e) determinar a expedição de ofício ao Cartório Extrajudicial competente para que, no prazo de 5 dias, efetue o cancelamento do protesto em questão;

f) condenar o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (Id. 221756796): Preliminarmente, requer a juntada de telas comprobatórias, demonstrando a regularidade do protesto.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que o protesto realizado decorre da cobrança regular de dívidas efetuadas pelo autor.

Requer seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, entende pela necessidade de redução do valor da condenação.

Apelação adesiva de ARILDO REZENDE DE FREITAS (Id. 221756804): Requer, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios para R$ 6.000,00, com base na fixação por equidade.

Em contrarrazões, ARILDO REZENDE DE FREITAS suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e por inovação recursal e no mérito defende o desprovimento do recurso (Id. 221756803).

Em contrarrazões, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (Id. 221756806).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.

VOTO PRELIMINARES (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, ambas as partes, autor e réu, suscitaram preliminares de não conhecimento dos recursos, por ausência de dialeticidade, por não terem os apelantes indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requerem o novo julgamento.

Não assiste razão aos apelantes. É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...). (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO as preliminares de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão de protesto indevido de dívida ou, ainda, se é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

Sem razão os apelantes.

Destaca-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Desta feita, o autor é pessoa física que utiliza serviços como destinatário final e enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos artigos 2o e 17 do CDC e a empresa requerida adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC.

No caso, os documentos carreados aos autos pelo autor, em específico o instrumento de protesto (Id. 221756749), comprovam a existência do protesto no 75.026, em nome do autor, por parte do banco requerido, no valor de R$ 36.647,39, realizado em 08.11.2022.

A empresa requerida, por sua vez, apesar de ter contestado a ação e alegado a regularidade do protesto, deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória da existência e regularidade da dívida (Id. 221756782).

Por outro lado, com relação aos documentos juntados no corpo do recurso de apelação (Id. 221756796), observa-se que são datados de 14.01.2011 e, portanto, já existiam e estavam disponíveis à requerida ao tempo do ajuizamento da ação, em 26.09.2023.

Assim, resta configurado que não se tratam de documentos novos, porquanto deixou a requerida de apresenta-los aos autos no momento oportuno e não comprovou que isso tenha ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior.

Acerca da matéria, é a disposição do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.

Não há comprovação de que houve justo motivo que impediu a requerida de juntar os documentos anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435 do CPC.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
(...)” (TJMT, 0001428-80.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO POR VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE DE RECURSO – NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR – ART. 434 E 435 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação
” (TJMT, 0001674-91.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024).

Assim, não é possível conhecer dos documentos apresentados em sede de recurso de apelação pela requerida.

Diante disso, em que pese os argumentos da instituição bancária, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, de que o protesto foi indevido, inclusive conforme consistente acervo probatório apresentado.

A corroborar, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seus argumentos (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida em que não colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII).

Dessa forma, verifica-se que a apelante não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), o indevido protesto de dívida em nome do autor, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Também assim é a posição desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...)” (N.U 1004396-87.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in re ipsa”, cujos resultados são presumidos” (N.U 0016784-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

Por outro lado, o banco requer a redução do montante indenizatório fixado em sentença (R$ 8.000,00).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 8.000,00 não comporta redução, porque se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Lado outro, o autor requereu a alteração do parâmetro de fixação e a majoração do valor dos honorários advocatícios para R$ 6.000,00, com base na fixação por equidade.

Sobre o assunto, quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, a tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 1076/STJ, pelo rito dos recursos repetitivos, assim preleciona:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso, há valor de condenação, portanto não se mostra possível a fixação por equidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024